Tribunal: STF
Processo: SS 537
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-18
Data de publicação: 1993-06-18

Ementa:
EMENTA:  - Extensão, por  meio de  mandado de segurança, ao
funcionalismo,  em geral, de  percentuais de reajuste de vencimentos,
especificamente   concedidos  por   lei  a   determinadas  categorias
profissionais.
          Plausibilidade  da  objeção do  Estado  requerente  e grave
repercussão sobre a sua economia.
          Agravo  Regimental a que  se nega provimento, para manter a
suspensão da segurança.::